Tribunal: STF
Processo: Rcl 58688
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AREsp 2061887, por suposta violação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Distribuídos os autos em 24.03.2023, em 27 imediato, proferi o seguinte despacho (eDoc 16):



    “DESPACHO: Trata-se de reclamação em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos nº 2061887-SP, por suposta violação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Da leitura da petição inicial verifica-se que esta carece do pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Não houve ainda indicação do valor da causa (art. 292 do CPC) e juntada do comprovante de pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC). 



    Intime-se a parte reclamante para sanar os vícios indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC.



    Cumprida a determinação anterior ou decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.” (Grifei)



    Em atenção ao despacho, a parte reclamante procedeu ao aditamento da inicial, mediante a apresentação da Petição 33.828/2023 (eDoc 17).



    E o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O aditamento à inicial apresentado pela parte reclamante não atendeu, in totum, à diligência requerida, proposta com a finalidade de ver sanada as deficiências na petição inicial por mim apontadas.



    No caso, constata-se que a parte reclamante não apresentou o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço.



    Uma vez que os vícios apontados não foram saneados, a despeito da intimação especifica para tanto, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente